Tribunal: STF
Processo: RE 112794
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-13
Data de publicação: 1987-10-13

Ementa:
- AÇÃO ORDINARIA DE EXECUÇÃO COATIVA DE CONTRATO DE COMPRA E
VENDA.
CORREÇÃO MONETÁRIA SOMENTE DEVIDA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DO
PROCESSO PRINCIPAL OU DE CONHECIMENTO E NÃO DESDE O AFORAMENTO
DE MEDIDA CAUTELAR, DESTINADA A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE CONHECE, PARA DAR-LHE
PROVIMENTO, POR NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 796 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL E DO PARAGRAFO 2 DO ART. 1. DA LEI N. 6.899-81.